Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-11.2020.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000822-11.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Prestação de Contas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONFRESA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 37.465.358/0001-08 (APELADO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), GASPAR DOMINGOS LAZARI - CPF: 302.602.641-72 (APELANTE), ANDRESSA ALVES MENDONCA - CPF: 895.125.371-68 (ADVOGADO), PRISCILLA HONORATO DO AMARAL - CPF: 045.554.551-00 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO MOTA ALVES - CPF: 094.420.856-89 (ADVOGADO), JACKELINE NASCIMENTO CARVALHO - CPF: 050.579.991-09 (ADVOGADO), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DECRETO LEGISLATIVO No 186/2019 – REJEIÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Sabe-se que o controle externo das contas públicas constitui prerrogativa atribuída ao Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, cabendo ao Poder Judiciário somente o exame de eventual ilegalidade no processo administrativo.

2 - Verifica-se regularidade na tramitação do procedimento administrativo que culminou na rejeição das contas apresentadas pelo ex-Prefeito do Município de Confresa. Rigorosa observância à garantia do contraditório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GASPAR DOMINGOS LAZARI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1000822-11.2020.8.11.0059, movida em desfavor de
CONFRESA CÂMARA MUNICIPAL
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedente o pedido inicial (Id: 151566737).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 151566738), que a Constituição Federal exige ação do Poder Legislativo, aprovando ou rejeitando as contas, prevalecendo ou não o parecer prévio recomendando aprovação ou rejeição, não sendo permitida a delegação ao Tribunal de Contas.

Continua afirmando que não foram respeitados princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 151566741), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, entretanto,
se absteve de se manifestar
, em razão da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id: 154177697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GASPAR DOMINGOS LAZARI
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência movida em desfavor de
CONFRESA CÂMARA MUNICIPAL
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A controvérsia restringe-se quanto a violação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, na rejeição da prestação de contas do Ex-Prefeito de Confresa Gaspar Domingos Lazari.

Pois bem.

Não assiste razão à parte Apelante, como será exposto a seguir.

É um saber público e notório, que o Poder Judiciário fica adstrito à apreciação da conformidade dos atos administrativos, sendo que a aprovação ou rejeição de contas deve ser realizada pelo próprio Poder Legislativo, sendo vedada a interferência do Judiciário, sob pena de violação do princípio da legalidade e observância dos comandos constitucionais.

Desse modo, é evidente que a análise do presente processo deve se restringir as questões da regularidade do tramite procedimental.

Aliás, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) já pacificou o seu entendimento sobre o tema, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NULIDADE C/C DECLARATÓRIA DE REGULARIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-PREFEITO. REJEIÇÃO DE CONTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. 1. Falta de prequestionamento do disposto nos arts. 165 e 458, II, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Ausência da omissão apontada pelo recorrente. Inexistência de violação ao art. 535, II, do Código de Ritos. 3.
Ao Poder Judiciário é permitida a análise da regularidade formal do procedimento adotado pelo Poder Legislativo para julgar as contas públicas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal, bem como a verificação da existência dos motivos ensejadores de sua rejeição.
Por outro lado,
não lhe cabe emitir juízo de valor a respeito dos motivos que levaram a Câmara Municipal à rejeição das contas
. 4. Recurso especial improvido.” (STJ, REsp 453.504/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2004, DJ 18/04/2005, p. 249) (destaquei)

No presente caso, afirma a Apelante que não lhe foi oportunizado o exercício de sua defesa, alegando que houve violação ao seu direito de ampla defesa e contraditório, o que ensejaria na nulidade do julgado final e definitivo.

Não obstante, diferentemente do alegado, inexistiu qualquer violação ao seu direito de defesa, uma vez que a parte Apelante foi devidamente notificada de todos os autos processuais.

Em espeque, o art. 173, §4°, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Confresa, prevê que pode exercer o direito de defesa diante da Câmara Municipal o gestor ou procurador, vejamos:

“Art. 173, § 4o - Apresentada em plenário à opinião da Comissão de Redação, Justiça, Finanças e Obras Públicas fica assegurado ao Gestor ou seu Procurador prazo de 30 (trinta) minutos para apresentação de defesa oral ou mediante qualquer outro material que julgue necessário à defesa que deverá ser dirigida diretamente aos membros do Plenário sob pena de advertência e, em caso de reincidência, cassação da palavra”.

Dessa forma, não há como não reconhecer que a prestação de contas conduzida pela Câmara Municipal, com o suporte do Tribunal de Contas, assemelha-se a um procedimento administrativo, necessitando, portanto, submeter-se às formalidades e às salvaguardas do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, não se observa restrição injusta no caso em questão, visto que o líder do executivo foi regularmente notificado e convocado para todos os procedimentos, tendo a oportunidade de se apresentar perante o órgão legislativo informações suficientes na tentativa de reverter à situação em pauta, por intermédio de seu representante legal, uma vez que foi devidamente intimado para a sessão de julgamento.

Logo, caso o demandante tenha sido devidamente notificado e convocado para participar de todas as etapas, e esteja ciente da data da análise das contas, é preciso admitir que não houve nenhum dano à sua defesa. Mesmo que o Apelante estivesse detido durante esse intervalo, ele tinha a possibilidade de expressar sua defesa por meio do representante legal que designou.

Assim sendo, é apropriado afirmar que no procedimento de julgamento das contas apresentadas pelo administrador público perante a Câmara Municipal, é crucial assegurar a integralidade da defesa, incluindo citação, divulgação, extensa coleta de evidências e argumentação técnica.

Além disso, a notificação do líder do executivo para todas as fases que antecedem a decisão final deve ser garantida, e neste caso específico, foi devidamente observada.

A propósito, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DECRETO LEGISLATIVO No. 001/2014 – REJEIÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Sabe-se que o controle externo das contas públicas constitui prerrogativa atribuída ao Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, cabendo ao Poder Judiciário somente o exame de eventual ilegalidade no processo administrativo
. 2 - Verifica-se r
egularidade na tramitação do procedimento administrativo que culminou na rejeição das contas apresentadas pela ex-Prefeita do Município de Porto dos Gaúchos.
Rigorosa observância à garantia do contraditório.” (TJ-MT - APL: 00004622920148110019 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/06/2018) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor da causa
, com fulcro no art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023